Tribunal: TJMT
Processo: 1022375-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022375-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIMARA EBERHARDT ESPINDULA - CPF: 793.149.961-15 (RECORRENTE), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO COLETIVA SOBRE MESMO TEMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PA
RCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, em razão da existência de ação coletiva com o mesmo objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a parte recorrente faz jus à gratuidade da justiça; (
ii
) se houve violação ao princípio da não surpresa; e (
iii
) se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da existência de ação coletiva com o mesmo objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência financeira da parte recorrente não foi afastada por provas em sentido contrário, prevalecendo a declaração de pobreza apresentada.

4. Não houve violação ao princípio da não surpresa, pois a suspensão foi suscitada na contestação e a parte reclamante teve oportunidade de se manifestar na impugnação.

5. Nas ações coletivas, não incide a litispendência quando a parte reclamante de ação individual tomar conhecimento da ação coletiva e manifestar expressamente sua vontade de continuar com o trâmite da ação individual, conforme preconizado pelo artigo 104 da Lei no 8.078/90.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento: "1. A existência de ação coletiva não impede o prosseguimento de ação individual quando a parte manifesta expressamente sua vontade de continuar com o trâmite da ação individual. 2. A extinção do processo sem resolução do
mérito,
com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95, em razão da existência de ação coletiva com o mesmo objeto, somente é cabível quando a parte requer a suspensão do processo individual."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, II; Lei no 8.078/90, art. 104; CPC,
arts
. 9o, 10, 99, §§ 2o e 3o, 100, 337, §§ 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.587.842/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.176.005/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025; TJMT, Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023; TJMT, N.U 1087923-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022375
-
21
.
2025
.
811
.
0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Edimara
Eberhardt

Espindula

Recorrido
: Município de Confresa

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Edimara
Eberhardt

Espindula
ajuizou reclamação em face do Município de Confresa. Noticiou que: a) é servidora pública municipal desde 29/02/2016, ocupando o cargo de Apoio de Serviços à Saúde/Limpeza Predial; b) o Município de Confresa editou a Lei Municipal no 108
2
/2022, que estabeleceu reajuste anual de 5,03% nos vencimentos dos servidores públicos municipais a partir de maio de 2024; c) apesar da previsão legal, o reajuste não foi implementado. Requereu: a) a concessão do reajuste de 5,03% sobre seu vencimento, conforme previsto na Lei Municipal no 108/2022; b) que o reajuste seja refletido nas verbas adicionais habituais.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução do mérito. Concluiu que: a) existe ação coletiva em trâmite perante a 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte, promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa, cujo objeto é o mesmo da presente demanda (processo no 1003741-31.2024.8.11.0059); b) conforme as teses fixadas no Tema 675/STF e no Tema 60/STJ, as ações individuais são suspensas no aguardo do julgamento de ação coletiva atinente à
macrolide
geradora de processos multitudinários; c) em sede de juizados especiais, a suspensão do processo é medida incompatível e inconciliável com os princípios norteadores constantes no art. 2o da Lei 9.099/95, notadamente o da celeridade; d) impõe-se, portanto, a extinção do processo nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não houve intimação para produção de provas, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa; b) ocorreu cerceamento de defesa, pois não houve despacho de saneamento ou decisão interlocutória delimitando as provas necessárias; c) a sentença configurou decisão surpresa, violando o art. 10 do CPC; d) a suspensão do processo é direito personalíssimo do autor da demanda, não cabendo tal requerimento ser feito pelo réu ou determinado pelo juízo de ofício;
e) a Lei Municipal no 108/2022 gerou direito objetivo à revisão, vinculado ao comando normativo; f) há previsão orçamentária expressa na própria lei. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória; b) alternativamente, reformar a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial, determinando o pagamento da diferença de 5,03% sobre o vencimento da autora nos termos da Lei Municipal 108/2022.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) deve ser indeferido o pedido de justiça gratuita, pois a recorrente possui condições financeiras de arcar com as custas processuais; b) não há cerceamento de defesa, pois nos Juizados Especiais não há fase de saneamento do processo; c) não houve decisão surpresa, pois o magistrado pode proferir julgamento antecipado quando considerar o feito suficientemente instruído; d) a sentença está alinhada com as teses fixadas no Tema 675/STF e no Tema 60/STJ; e) o Município de Confresa já se encontra próximo do limite prudencial de gastos com pessoal, conforme os
arts
. 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se
não haver
evidências que
fragilizem
a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“
(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única
//
, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).
”

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Além disso
, no
presente caso, a parte recorrente se declarou
hipossuficiente
(
ID de origem 189293140
)
e,
por ausência de impugnação específica e provas em sentido contrário, não há motivos para a revogação do referido benefício.

Princípio da Não Surpresa.

Nos termos dos
arts
.
9o e 10 do CPC, não poderá ser proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente intimada, consagrando assim o Princípio da Não Surpresa, mesmo em matérias
nas quais
o magistrado poderia
reconhecê-la
de ofício.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente" (REsp 1.787.934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 19/2/2019,
DJe
de 22/2/2019). 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.587.842/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)

N
o caso, não houve violação a
o
princípio da não surpresa, pois a suspensão foi suscitada na contestação e a parte reclamante teve oportunidade de se manifestar na impugnação à contestação.

Inaplicabilidade da suspensão.

A litispendência, como elemento assecuratório da segurança jurídica, configura-se quando se reproduzem ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, tramitando as ações concomitantemente (artigo 337, §§ 1o à 3o, do CPC).

Nas ações coletivas, não incide a litispendência quando a parte reclamante de ação individual tomar conhecimento da ação coletiva e mesmo assim der continuidade no processamento da ação individual, situação em que renuncia
a
os efeitos "
erga omnes
" da decisão favorável que possa ser prolatada na ação coletiva, visto que não requereu a suspensão, conforme preconizado pelo artigo 104 da Lei no 8.078/90
:

“
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas
os efeitos da coisa julgada erga
omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
”

Este entendimento já se encontra pacificado no STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA N. 880/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) II -
(...) De
início, em relação à litispendência, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.176.005/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)"

Não destoa a jurisprudência desta Turma Recursal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. MULTA E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. TAXA DE ESGOTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação coletiva não acarreta litispendência para a ação individual, conforme art. 104 do CDC, sendo incabível a suspensão do feito quando não requerida tempestivamente nem demonstrada prejudicialidade direta. (...) 1. A existência de ação civil pública sobre tema semelhante não impede o prosseguimento de ação individual, salvo se requerida tempestivamente a suspensão com demonstração de prejuízo. (...) (N.U 1087923-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal
//
, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)
”

Analisando o caso concreto,
a parte requerente ficou sabendo
inequivocamente
da existência da ação coletiva por meio da contestação e, na impugnação, manifestou expressamente sua vontade de
prosseguir
com a
ação
individual, razão pela qua
l
é inaplicável
a suspensão
e, menos ainda, a extinção do processo
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
cassar

a sentença
extintiva
e determinar o seu retorno a origem para o seu regular processamento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025